Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil.
3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.